Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726244-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUVENAL ALMEIDA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE NOVO DESAFORAMENTO. PROCESSO EM CURSO NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA APÓS PEDIDO DE DESAFORAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DE CUNHO SUBJETIVO. TESE REJEITADA. PEDIDO INDEFERIDO. 1. O desaforamento é medida excepcional, prevista no art. 427 do CPP, a ser aplicada “se o interesse da ordem pública reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado”. 2. Hipótese em que o pedido de novo desaforamento baseia-se em argumentos que expressam alto grau de subjetividade e sem prova mínima do alegado, não se demonstrando a relevância exigida pelo art. 427, § 2o, do CPP. 3. Pedido de novo desaforamento indeferido. O recorrente alega que que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 427 do Código de Processo Penal, requerendo o desaforamento, sob a alegação de que o recorrente e seus familiares estão com a segurança comprometida caso seja realizado o julgamento no Tribunal do Juri de Brasília. Assevera que está com medo de retaliação por parte dos corréus que estão cumprindo pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 427 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, a petição inicial não esclarece em que consiste o risco alegado ao réu e à sua família com a realização do júri em Brasília, e por que essa situação não ocorreria caso a sessão fosse realizada em outra região administrativa, considerando a facilidade de acesso a todas elas e o fato de a sessão plenária ser um ato público. No que concerne à alegada dificuldade de deslocamento das testemunhas sigilosas até Brasília, como motivo de não comparecimento no primeiro júri, a tese não se mostra razoável, tendo em vista ser comum o deslocamento dos moradores das demais regiões administrativas para o Plano Piloto, diariamente, para trabalho, lazer, estudo ou à procura de serviços de saúde. Igualmente não prospera a alegação de que os jurados poderiam ficar “impressionados” com a presença de Flamarion Vidal, testemunha de acusação, que exerce atualmente o cargo de Subsecretário de Esportes e Laser da Secretaria de Esportes do DF e que, de acordo com a defesa, desenvolve “atividades institucionais de grande notoriedade”. A uma, porque é falaciosa a afirmação de que o júri é composto, em sua maioria, por funcionários públicos; e, a duas, porque o acusado tem o direito a recusar o jurado, indicando o motivo da suspeição, nos termos do art. 106 do CPP. Desse modo, acaso tenham jurados que sejam servidores públicos, pode a defesa, de forma fundamentada, recusa-los para que sejam substituídos por outras pessoas. Nesse cenário, não há elementos concretos e atuais que justifiquem novo desaforamento do processo. (ID 63832807). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023